Tribunal: TJDFT
Processo: 0732648-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRESTAÇÃO INCONTROVERSA. FORNECEDOR. PRETENSÃO. AFIRMAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA E ALCANCE OBRIGACIONAL. PRESTAÇÃO CONSUMADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PROVA. RÉ. INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO JUNGIDA À AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE QUE BENEFICIA A CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. FALHA INEXISTENTE. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PRESTAÇÃO CONSUMADA. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. PEDIDO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 6o e 11).
1. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se voltando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
2. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços médico-hospitalares prestados diretamente pelo nosocômio autor, e não adimplidos, ressoando controvertida a própria existência dos serviços indicados e inadimplemento parcial dos débitos que deles emergiram, a comprovação desses fatos remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I).
3. Sobejando incontroversos a prestação dos serviços médico-hospitalares que fizeram o objeto do contrato de prestação de serviços concertado entre as partes e, ademais, a inadimplência da consumidora contratante e beneficiada pela prestação, conduzindo à certeza de que o prestador de serviços realizara o ônus probatório que lhe estava afetado, lastreando os fatos constitutivos do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), a alegação, como tese defensiva e fato impeditivo ou extintivo do direito invocado, de falha na prestação decorrente, não da ausência ou má prestação dos serviços, mas de falta de informação sobre a ausência de cobertura do tratamento pelo plano de saúde que beneficia a consumidora/contratante, não qualifica tese jurídica apta a alforriá-la da obrigação de custear os serviços que lhe foram direcionados.
4. Prestados os serviços médico-hospitalares dos quais necessitara a consumidora em caráter emergencial, não a socorre, como fato apto a alforriá-la da obrigação de custear a prestação que a aproveitara, a alegação de que o hospital no qual fora atendida teria incorrido em ausência de informação adequada por não ter reportado que o plano de saúde que a beneficia se negara a suportar os custos do tratamento, à medida em que, ingente a prestação e tendo sido linearmente cumprida, as inflexões decorrentes do relacionamento subjacente subsistente entre consumidora e operadora de plano de saúde não são oponíveis ao prestador de serviços e passíveis de ser içadas como fato extintivo e/ou impeditivo do direito de o prestador de serviços ser remunerado pelos serviços que fomentara, sob pena, inclusive, de ser instado a arcar com a prestação, pois sequer o assiste legitimidade para demandar o pagamento junto ao correlato plano de saúde.
5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Recurso conhecido e desprovido. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.